Tribunal: TJSP
Processo: 1074705-79.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ção não realizada. O preparo recursal deve corresponder a 4% do valor da causa. Lei Estadual no 11.608/2003. Decisão mantida.
Recurso improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1074705-79.2019.8.26.0100; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Telefonia

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:

Agravo interno contra decisão que julgou deserto o recurso de apelação. Complementação não realizada. O preparo recursal deve corresponder a 4% do valor da causa. Lei Estadual no 11.608/2003. Decisão mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1074705-79.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
ERICHSEN DE OLIVEIRA, é agravada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1074705-79.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 33.888
2
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL – 45a VARA CÍVEL.
Agravante: DANIEL ERICHSEN DE OLIVEIRA.
Agravada: CLARO S/A.
VOTO No 33.888
Agravo interno contra decisão que julgou deserto o
recurso de apelação. Complementação não realizada. O
preparo recursal deve corresponder a 4% do valor da
causa. Lei Estadual no 11.608/2003. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se
de
agravo
interno
tirado
contra
decisão
monocrática de fls. 186/187, que julgou deserto o recurso de apelação interposto.
Alega o agravante, em síntese, que ajuizou a ação em
02.08.2019, atribuindo à causa o valor de R$4.900,00. Afirma que o pedido foi
julgado improcedente, sendo condenado ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, e, ainda, ao
pagamento de multa de 9,9% do valor da causa, por litigância de má-fé. Aduz que
houve condenação certa no valor de R$2.000,00 e, portanto, efetuou o
recolhimento do preparo no valor de R$132,65. Anota que a decretação da
deserção é inexata e ilegal. Por isso, requer a reconsideração da decisão
agravada ou sua reforma pelo órgão colegiado.
É o relatório.
Em que pese aos argumentos do recorrente, o recurso não
comporta provimento.
O valor do preparo recursal deve ser calculado nos termos
da Lei Estadual 11.608/2003, a qual estabelece que o recolhimento da taxa
judiciária será correspondente a 4% do valor da causa como preparo de recurso
de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1074705-79.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 33.888
3
Conquanto a sentença tenha condenado o recorrente ao
pagamento de custas, despesas processuais, honorários advocatícios e multa por
litigância de má, resultando na condenação ao pagamento de R$2.000,00, o
recurso de apelação interposto por ele objetivava a reforma total da sentença e,
portanto, o proveito econômico pretendido com o recurso tem por base o valor
dado à causa e não valor fixado na sentença.
Assim, intimado para comprovar o recolhimento do valor
remanescente, sob pena de deserção, o recorrente quedou-se inerte, é de rigor a
manutenção da decisão agravada (fls. 183 e 185).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator